Tribunal: TJES
Processo: 5002456-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002456-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NATHALIA COSTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO. ADITAMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. PRAZO PARA DEFESA COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória contra decisão que autorizou o aditamento da petição inicial para inclusão de novo medicamento no tratamento de esclerose múltipla da autora, mantendo a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o aditamento da petição inicial após a contestação, sem anuência da parte ré; (ii) estabelecer se a substituição do medicamento configura alteração da causa de pedir ou mera adequação do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano, bastando cognição sumária.

4. O art. 329 do CPC permite aditamento após a contestação com anuência do réu, mas o STJ admite exceções quando não houver mudança da causa de pedir ou do pedido.

5. A troca do medicamento decorre da mesma doença e prescrição médica, sendo adequação do tratamento e não inovação do pedido.

6. Jurisprudência reconhece a possibilidade de aditamento nesses casos, para evitar nova ação e garantir efetividade processual.

7. Mantém-se a tutela deferida, com abertura de prazo para que a agravante apresente defesa complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É possível o aditamento da petição inicial após a contestação, sem consentimento do réu, quando não há alteração do pedido ou da causa de pedir.

2. A substituição do medicamento por prescrição médica configura adequação do tratamento e não inovação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.673.739/SP; TJES, AI 5006448-36.2022.8.08.0000; TJRS, AI 5015363-63.2022.8.21.7000; TJSP, Apelação 1006648-20.2016.8.26.0001; TJCE, AI 0624495-27.2017.8.06.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002456-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: NATHALIA COSTA DE ARAUJO
Advogados do(a) AGRAVADO: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES27525, MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER - ES36476

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, deferiu a alteração do fármaco para o tratamento que se pretende autorização de cobertura pelo plano.

A agravante sustenta, em apertada síntese, inobservância da regra do art. 329 do CPC e descumprimento das diretrizes da ANS para fornecimento do medicamento, sobre tudo quanto ao rol taxativo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Acerca do aditamento da petição inicial dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Em que pese a previsão acima destacada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”
(AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020)

Embora já tenha decidido pela impossibilidade de aditamento da petição inicial quando ausente a anuência da parte requerida, entendo que o caso dos autos traz particularidade a autorizar a excepcional medida.

Vê-se tratar-se de demanda que visa o tratamento de esclerose múltipla, que no curso da demanda, dada a dificuldade de tratamento e das condições de saúde, teve o fármaco alterado a pelo médico assistente.

Tratando-se de requerimento de tratamento médico, pautado na mesma causa de pedir, qual seja, o acometimento da moléstia e a dificuldade de arcar com os fármacos, se mostra possível a adequação do tratamento com a substituição medicamento indicado para a mesma doença.

No mesmo sentido já restou decidido nas mais diversas cortes de justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL PARA ACRESCENTAR TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. [...] 2) O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a contestação, em casos excepcionais, desde que não implique em modificação do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. 3) Na espécie, a inclusão de novos tratamentos necessários à doença que acomete o autor, por estarem previstos no laudo do médico assistente e decorrerem do quadro clínico que justamente ensejou o pedido formulado na inicial, trata-se, em princípio, de mera adequação do tratamento já iniciado. 4) Passível de ser entendido o pedido desdobramento do mesmo quadro clínico que acomete o demandante e que motivou o pedido formulado na inicial, bem assim em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade do processo, possível que se admita a emenda à inicial. [...] (TJRS; AI 5015363-63.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 26/05/2022; DJERS 02/06/2022)

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos e insumos – Preliminar – Nulidade da sentença por violação ao princípio da estabilidade objetiva da lide – Inocorrência – Possibilidade de alteração do tratamento em qualquer fase do processo, de modo a se adequar ao atual quadro de saúde da criança – Obrigação de trato sucessivo que visa a saúde e não um determinado medicamento – Precedentes do c. STJ e desta Câmara Especial – Preliminar afastada [...] (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006648-20.2016.8.26.0001; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - Vara da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 03/11/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, TC DE ABDOME COM CONTRASTE E TC DE TÓRAX COM CONTRASTE. INOVAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA DEFESA QUE SANEIA O PROCESSO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. [...] 2. Quanto à preliminar de aditamento da inicial, sem consentimento do réu, após citação deste, tem-se que os exames posteriormente requeridos pela autora decorrem de fato superveniente, qual seja, o tratamento com a medicação inicialmente postulada. Ademais, a realização de tais exames revela-se conseqüência necessária do tratamento efetuado, tendo em vista o potencial cardiotóxico da medicação utilizada, conforme atestado pelo médico acompanhante, às fls. 186, dos autos originários (processo nº 0116433-52.2017.8.06.0001). 3. A necessidade de consentimento para aditamento, no caso, deve ser afastada, ante a urgência que o caso requer e ante a incidência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual. Em outros termos, entender pela necessidade de consentimento da parte ré, acarretaria apenas (caso não houvesse consentimento) atividade processual desnecessária, qual seja, a proposição de demanda autônoma, que seria, necessariamente, reunida à presente ação, uma vez que estas encontram-se conexas, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/15. [...] (TJ-CE - AI: 06244952720178060000 CE 0624495-27.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. - Não há falar em violação ao art. 264 do CPC, com a modificação do pedido ou da causa de pedir, quando o fármaco é solicitado posteriormente ante a necessidade de adequação do tratamento.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.(TJ-RS - AI: 70067307827 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 16/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2015)

Neste e. TJES já se decidiu no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir (...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) 2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação. 3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI 5006448-36.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -Data: 12/Jul/2023)

Desta feita, agiu com acerto o julgador da instância originária em acolher o pedido de aditamento da inicial permitindo o prosseguimento da demanda quanto aos novos fármacos, diante da alteração do tratamento.

Oportuno destacar, outrossim, que o perigo da demora se mantém, sobretudo com a necessidade de adequação dos medicamentos utilizados, indicando a ausência de êxito na abordagem anterior.

Entretanto, entendo imperiosa a abertura de prazo ao agravante para apresentar defesa complementar, não obstante as razões do presente agravo, que se volta contra o novo fármaco, possuam fundamentos utilizados para impugnar também o anterior.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar que o juiz de origem conceda prazo razoável para que o agravante apresente defesa complementar, se assim lhe aprouver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.